Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Imóvel. Direito real de habitação. Reconhecimento. Alienação. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinou a penhora do bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão do direito real de habitação à cônjuge sobrevivente.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.831 do CC prevê que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
4. Segundo o STJ, o direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel de residência do casal. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna.
5. Reconhecido o direito real de habitação à agravante, visto que o imóvel era utilizado como residência do casal durante a convivência em união estável.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O direito real de habitação, garantido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, assegura a permanência no imóvel de residência do casal, independentemente de sua titularidade, desde que comprovada a convivência e a utilização do bem como moradia familiar.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal 9.278/96, art. 7o, parágrafo único; CC, art. 1.381.